Tribunal: TJDFT
Processo: 0732668-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. CADASTRO “QUERO QUITAR”. SCORE DE CRÉDITO. BURLA A PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DESTINADA A NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. ACESSO VOLUNTÁRIO. NÃO PUBLICIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA 1.076, STJ. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Mera inserção de dados em plataforma de negociação não tem o condão de violar os direitos da personalidade, uma vez que é restrita, não influenciando publicamente no histórico de crédito, nem repercute e nem impõe automaticamente restrições diretas à esfera jurídica do consumidor, de forma a macular honra e dignidade. Eventual dano moral exige comprovação, o que não se deu no presente caso: não demonstrado efetivo prejuízo ao consumidor decorrente da inscrição de seu nome na plataforma seja por cobrança abusiva da dívida, seja por repercussão da informação na sua esfera jurídica.
2. “5. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com fundamento na equidade, e, sim, nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC. ( )" (TJDFT. Acórdão 1717173, APC 07281995020228070001, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, julgado em 15/6/2023, DJe 29/6/2023).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.